Tribunal: TJDFT
Processo: 0016342-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENVIO DE PROJETO DE LEI No 678/2011 E SUPERVENIENTE EDIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS Nos 5.011/12, 5.289/13 E 5.442/14, BEM ASSIM DAS LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nos 4.895/12, 5.112/13, 5.164/13 E 5.389/14. ALEGADA OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO DOLOSO OU CULPOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TENHA RESULTADO LESÃO AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a improbidade administrativa, ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente público pressupõe inequívoca demonstração de dolo ou, ao menos, de culpa grave para as condutas descritas no art. 10, da Lei no 8.429/92, além da necessária prova de que do agir administrativo decorreu dano ao erário público.

2. Não se evidenciando das provas coligidas aos autos que o envio do Projeto de Lei no 678/2011 e as subsequentes Leis Orçamentárias Anuais e de Diretrizes Orçamentárias culminaram em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem assim, muito menos no afirmado prejuízo ao erário público, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido autoral.

3. Apelação não provida.